Tribunal: TJSP
Processo: 3002611-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PUBLICA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - ENCARGOS DA MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Impugnação. Alegação de excesso de execução quanto aos encargos da mora. Cobrança de

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PUBLICA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - ENCARGOS DA MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Impugnação. Alegação de excesso de execução quanto aos encargos da mora. Cobrança de juros de mora que se mostra correta. Observância do art. 12, II, da Lei no 8.77/91, com a redação dada pela Lei no 12.703/12. Correção monetária que incide a partir de quando as prestações se tornaram devidas, quando deveriam ter sido pagas, e não a partir do mês de competência a que se referem. Impugnação acolhida, em parte. Recurso provido, em parte.